Tribunal: STF
Processo: SL 1304
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA PÚBLICA. DECISÃO QUE IMPÕE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO AMAZONAS, RELATIVAS À RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PARINTINS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 0004123-92.2019.8.04.0000, que manteve decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0002408.35.2016.8.04.6300, determinando ao requerente obrigações de fazer consistentes em “1. LOTAR em Parintins, entre a 3ª Delegacia Interativa de Parintins e a 3ª Delegacia Especializada em crimes contra a mulher, adolescente, idoso e apuração de ato infracional, de forma permanente e exclusiva, um quadro mínimo no total de 08 (oito) Delegados de Polícia, 08 (oito) Escrivães de Polícia e 20 (vinte) Investigadores de Polícia, efetivando e mantendo plantão ininterrupto de 24h, nas respectivas Unidades de Polícia Civil desta Circunscrição, com a presença da autoridade policial; 2. REFORMAR as celas da sede da Polícia Civil de Parintins/AM e REESTRUTURAR o prédio em sua integralidade, dotando o mesmo de condições físicas adequadas ao desenvolvimento das atividades pelos servidores e ao atendimento da população, devidamente comprovado por laudos de inspeção sanitária, de segurança e de incêndio emitidos pelos órgãos competentes; 3. PROVER as unidades de Polícia Civil de Parintins/AM com equipamentos técnicos necessários à consecução das suas atribuições , notadamente a instalação de funcionamento de serviço de internet adequado e suficiente para a realização de consultas a banco de dados e acesso aos sistemas judiciais e administrativos; 4. DISPONIBILIZAR às unidades de Polícia Civil de Parintins/AM um veículo para atendimento via fluvial com capacidade mínima para transportar dez pessoas e condições de deslocamento rápido para as comunidades rurais”



    Narra que se trata, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, objetivando a condenação do Estado do Amazonas em obrigações de fazer, a qual foi julgada parcialmente procedente, com exigibilidade imediata, “sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), limitados a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), a ser revertida em favor do Fundo Municipal de Segurança Pública de Parintins-AM ou, em sua falta, ao Fundo Estadual de Segurança Pública”. Contra essa decisão, o Estado requerente ajuizou pedido de suspensão perante o TJAM, o qual restou indeferido. 



    Sustenta que a ordem objurgada, ao determinar a lotação de um quadro mínimo de 8 Delegados de Polícia, 8 Escrivães e 20 Investigadores, constitui indevida interferência do Poder Judiciário no processo decisório do gestor público na consecução da política de segurança pública, em violação ao princípio da separação dos poderes. Defende que a execução da decisão que se busca suspender tem potencial para causar grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, haja vista que impõe deveres à Administração Pública não contemplados em lei orçamentária, além de determinar a contratação de bens, serviços e obras em prazo incompatível com a sistemática constitucional e legal a que submetido o poder público nessas hipóteses.



    Aduz que “os pedidos da presente ação civil pública são de ordem administrativa e que os mesmos dependem, para sua concreção, de observância das normas legais, entre as quais se incluem as referentes à previsão orçamentária para realização de despesas, à submissão de procedimento de criação de cargos públicos, que, em certa medida, constituem manifestações do juízo de conveniência e oportunidade”. Aponta, por fim, que a imposição de multas diárias à Fazenda Pública é contrária ao interesse público, além de não trazer qualquer utilidade prática, causando graves danos econômicos ao Estado. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0002408.35.2016.8.04.6300. 



    Em 23/03/2020, o então Presidente, Ministro Dias Toffoli, deferiu a liminar, “para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Parintins na ACP nº 0002408.35.2016.8.04.6300”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão (doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, a controvérsia em discussão deriva de decisão proferida em ação civil pública, que determinou ao Estado do Amazonas o cumprimento de obrigações de fazer relativas à segurança pública no Município de Parintins/AM. Haja vista tratar-se de decisão de Tribunal e considerando a natureza constitucional da matéria controvertida na origem, relacionada à separação de poderes, verifico o cabimento do presente incidente.



    No mérito, tal como mencionado na liminar proferida nestes autos e considerados os limites cognitivos próprios dos incidentes de contracautela, verifico que a decisão judicial impugnada, ao determinar obrigações de fazer relacionas à política de segurança pública, acaba por interferir na atribuição exclusiva do Poder Executivo para proceder à lotação de delegados, escrivães e investigadores da polícia civil do Estado do Amazonas, causando impactos financeiros e organizacionais no âmbito do Estado requerente. Saliento que a intervenção do Poder Judiciário, em casos como o dos autos de origem, deve se dar de acordo com os ditames da autocontenção, tendo em vista a maior capacidade institucional do Poder Executivo para a definição de políticas públicas.



    Assentada a plausibilidade da argumentação formulada pelo Estado, resta inegável, lado outro, que a decisão atacada representa potencial risco de violação à ordem público-administrativa, bem como à economia pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas e o planejamento adotados pelo Estado no âmbito da segurança pública. 



    Assim, verifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão formulado, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida de contracautelaa, até que ocorra o trânsito em julgado na ação principal (art. 15 da Lei nº 12.016/2009; art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF). 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a liminar anteriormente deferida, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0002408.35.2016.8.04.6300, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente